Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMODATO. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. RESCISÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. JUROS DE MORA. CABIMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM LEGAL. VALOR DA CAUSA.
1. O prazo prescricional passa a fluir com a notificação extrajudicial no contrato de comodato convencionado por prazo indeterminado.
2. Exige-se o transcurso do prazo quinquenal entre a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação monitória, para que ocorra a prescrição da pretensão autoral (artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil). Prejudicial rejeitada.
3. Juros de mora, é uma modalidade de juros que tem por objetivo ressarcir o credor diante da inércia no pagamento da dívida. Mesmo que não haja convenção acerca dos juros moratórios eles serão devidos, conforme a inteligência da legislação civil brasileira.
4. A ordem de gradação para a fixação dos honorários advocatícios adota como base o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. (§ 2o, art.85 do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.